Tribunal: TJSP
Processo: 1006174-39.2022.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de obrigação tributária cumulada com repetição de indébito. Servidora pública municipal inativa portadora de visão monocular. Isenção de imposto de renda devida. Art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 que não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para fins de isenção do imposto de renda. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Sentença mantida.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de obrigação tributária cumulada com repetição de indébito. Servidora pública municipal inativa portadora de visão monocular. Isenção de imposto de renda devida. Art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 que não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para fins de isenção do imposto de renda. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Sentença mantida. Recurso não provido.